Tribunal: TJES
Processo: 0000196-56.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-56.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO CARLOS TRARBACH
APELADO: MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 65, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – INCABÍVEL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65, da Lei de Contravenções Penais) tinha como bem jurídico tutelado a própria tranquilidade individual, ou seja, a incolumidade emocional e o sossego da vítima. Ao passo que, no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, o bem jurídico tutelado consiste na ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, nos casos em que o agente se aproveita das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para praticar o crime. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000196-56.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO CARLOS TRARBACH
Advogado(s) do reclamante: LARISSA MAIOLI SANT ANNA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO CARLOS TRARBACH
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins, às fls. 74/79 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 7492940).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03-verso dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 7492940), narra, em resumo, que:

FATO 01

[...] no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 22h35min, na localidade de Nova Almeida, Domingos Martins/ES, o ora denunciado ROBERTO CARLOS TRARBACH, de sua livre e consciente vontade, agrediu fisicamente a vítima FLAVIA ALEDE NUNES DAVEL, sua companheira, com socos, bem como agarrando-a pelo pescoço e arrastando-a pelo chão, causando, assim, as lesões positivadas no Laudo de Lesões Corporais de fl. 14.

FATO 02

Consta ainda que, na mesma data e localidade, o ora denunciado ROBERTO CARLOS TRARBACH, de sua livre e consciente vontade, ameaçou de mal injusto a vítima FLAVIA ALEDE NUNES DAVEL, sua companheira, por gesto, correndo atrás da mesma com uma faca em mãos.

Verifica-se do Boletim Unificado n° 38574724, de fls. 04/05, que na data dos fatos, o denunciado ROBERTO CARLOS passou o dia no bar ingerindo bebida alcoólica e, ao chegar na residência em comum com a vítima FLAVIA, esta iniciou uma discussão com o mesmo, a respeito de uma ligação de outra mulher que viu em seu celular.

A vítima FLAVIA relata (fl. 10) que o denunciado, então, passou a correr atrás da referida com uma faca, todavia, seus filhos conseguiram retirá-la de suas mãos. Ato contínuo, o acusado ROBERTO CARLOS segurou a citada vítima pelo pescoço, deferiu-lhe socos, bem como arrastou a mesma pelo chão, motivo pelo qual a Sra. FLAVIA acionou a Polícia Militar.

O denunciado ROBERTO CARLOS TRARBACH nega os fatos. Vejamos o seu interrogatório à fl. 12:

“QUE, trabalhou o dia todo, roçando e quando chegou em casa por volta de 18hs00min, sua companheira FLAVIA estava nervosa em razão de uma ligação recebida pelo interrogado sem qualquer identificação, passando a agredir o interrogado; QUE, somente se defendeu das agressões; QUE, nega que tenha dado chutes, socos e arrastado FLAVIA pelos cabelos, como nega que tenha corrido atrás de FLAVIA com uma faca; QUE, de fato na data de 10/02/2019, fez uso de bebida alcoólica, mas não o dia todo (...)”

O Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 14) realizado na vítima FLAVIA ALEDE NUNES DAVEL, testifica as agressões, vez que a referida vítima apresenta escoriações.

Insta salientar que a vítima e o denunciado convivem por, aproximadamente, 05 (cinco) anos, prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação e de hospitalidade.

A fl. 15, a vítima FLAVIA manifesta o desejo representar em desfavor do denunciado ROBERTO CARLOS.

Autoria e materialidade delitiva comprovadas, conforme se infere do conjunto probatório dos autos, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 14.

Pelas condutas descritas, o denunciado
ROBERTO CARLOS TRARBACH
incorreu na ira do artigo 129, § 9º (fato 01) e artigo 147 (fato 02), ambos do Código Penal Brasileiro, em conformidade com o artigo 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 2ª Vara de Domingos Martins julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ROBERTO CARLOS TRARBACH
nas sanções dos artigos 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ou, de forma subsidiária, pela desclassificação para o crime previsto no artigo 65, da Lei de Contravenções Penais. Almeja, ainda, redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Isso porque, a materialidade delitiva do crime restou comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado às fls. 04/05 e do Laudo de Exame de Lesões Corporais à fl. 14, ambos dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 7492940). No que concerne à autoria, restou evidenciada através dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Registro que a vítima Flávia Alede Nunes Davel, ao ser ouvida em juízo (fl. 28 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 7492940), narrou a dinâmica do crime com riqueza de detalhes e confirmou suas declarações prestadas na fase investigativa (fls. 10/11 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 7492940). Vejamos:

[...] QUE os fatos ocorreram conforme descritos na denúncia; que foi a primeira agressão física desferida pelo réu e sofrida pela depoente; que não tiveram filhos; que os filhos da depoente são de seu primeiro casamento; que acredita que os fatos ocorreram em virtude do réu ter ingerido bebida alcoólica; que no dia dos fatos havia discutido com o réu, em virtude das ligações recebidas pelo mesmo de outra mulher; [...] que precisou correr para fora de casa em virtude das ameaças do réu, que portava uma faca; que no momento de tal fato o réu queria o telefone que estava com a depoente; que o réu desferiu socos na vítima na região das costas da mesma e após arrastou a depoente pelos cabelos; que em seguida a depoente ligou para a polícia; que o réu permaneceu dentro da casa onde residia com a depoente [...] que solicita ajuda para retirar seus pertences que estão na casa onde pretendia residir com o réu e que lhe é proibida a retirada [...] que confirma as declarações de fls. 10/11 do IP [...].

Saliento, nesse ponto, que as declarações da vítima restaram corroboradas pelo depoimento judicial do policial militar Richard Amaral Oliveira Gonçalves, à fl. 60 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 7492940), e também por seu depoimento prestado na fase inquisitiva, à fl. 08 dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 7492940), nos seguintes termos:

[...] QUE chegando ao local realizaram contato com a senhora Flávia Alede Nunes Davel, onde relatou viver em uma união estável com com o senhor Roberto Carlos Trarbach por seis anos e que nata data de hoje, 10/02/2019, quando o senhor Roberto Carlos chegou na residência a agrediu fisicamente com chutes e socos vindo a lhe causar algumas lesões espalhadas pelo corpo; que, por este motivo, Flávia teve que fugir do local vindo a se esconder no mato e acionar a Polícia Militar [...] que a senhora Flávia foi conduzida por esta guarnição ao pronto socorro do Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante, onde recebeu os devidos cuidados médicos [...].

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (fl. 27 dos autos principais – conteúdo digitalizado no id 7492940), confessou os fatos que lhe foram imputados. Por ser oportuno, transcrevo suas declarações:

[...] QUE a denúncia é parcialmente verdadeira, pois não havia ingerido bebida alcoólica por todo dia; que discutiu com a vítima em virtude de uma chamada restrita em seu celular, o que ocasionou ciúmes da vítima; que sequer atendeu a chamada; que a vítima saiu correndo com o celular do interrogando e o mesmo saiu correndo atrás da vítima; que foi agredido pelo filho da vítima na região do rosto; que muito nervoso agrediu a vítima na forma descrita na inicial; que o telefone e documentos pessoais se encontram com a vítima, além de documentos de sua moto a qual precisa para o trabalho; que não se recorda que parte do corpo da vítima atingiu, porém neste ato pede desculpas [...] que foi preso e processado par lesão corporal e crime de trânsito [...] que confirma as declarações de fl. 44 do IP [...].

Ademais, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema, destaco o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO EMOCIONAL. TEMA REPETITIVO 983. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.
2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria da contravenção penal de vias de fato praticada pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório. 3. Havendo pedido expresso para fixação do dano moral em face da vítima, o juiz deverá fixar o valor mínimo de indenização, independentemente de instrução probatória. (Tema Repetitivo 983). 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0008621-08.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 01/02/2024).

Outrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Dito isso, verifico que restou comprovada a prática do crime de lesão corporal narrado na exordial acusatória em face da vítima Flávia Alede Nunes Davel pelo seu então ex-companheiro
ROBERTO CARLOS TRARBACH
, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo que se falar em absolvição.

Na mesma senda, também é incabível a desclassificação para a contravenção penal do artigo 65, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), conforme pretendido pela defesa.

Registre-se que o mencionado dispositivo legal foi expressamente revogado pela Lei nº 14.132, de 31 de março de 2021. Ocorre que, ao tempo dos fatos aqui apurados (ocorridos em 10 de fevereiro de 2019), o mesmo ainda estava em vigor, e assim disciplinava:

Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável: [...].

Tem-se que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade tinha como bem jurídico tutelado a própria tranquilidade individual, ou seja, a incolumidade emocional e o sossego da vítima. Nesse sentido:

Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação. 5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95. (JECDF; APR 07088.60-92.2019.8.07.0007; Ac. 133.2862; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 09/04/2021; Publ. PJe 26/04/2021).

Ao passo que, no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, o bem jurídico tutelado consiste na ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, nos casos em que o agente se aproveita das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para praticar o crime, como ocorreu no presente caso, em que o réu, prevalecendo-se da relação doméstica com a vítima, praticou as lesões descritas na exordial acusatória, razão pela qual, deve ser mantida a condenação nos termos em que proferida.

Passo a análise do pedido referente à dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante fixou a pena-base no importe de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, considerando como desfavorável ao acusado
ROBERTO CARLOS TRARBACH
os vetores atinentes à
culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos do crime e às consequências do crime
.

Primeiramente, em relação à culpabilidade, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Pelo relatado, vejo que os fatos demonstram maior necessidade de reprovação, tendo em vista que o réu agrediu a vítima com socos, a agarrou pelo pescoço e a arrastou pelo chão, além de correr atrás da mesma com uma faca.

Quanto aos antecedentes, vejo que presente condenação anterior, conforme bem asseverado pela magistrada
a quo
na respeitável sentença e conforme certidão de fls. 05/06 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 7492940), carecendo de qualquer irregularidade a análise realizada em sentença.

Em relação aos motivos, “
são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal
, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

In casu
, vejo que a motivação do apelante foi ciúmes, que ocorreu por uma ligação restrita em seu celular, motivo pelo qual a vítima iniciou uma discussão e foi agredida pelo acusado, o que descreve uma motivação fútil, sendo-o de “
somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática, 7ª ed., Salvador: Juspdvim, 2012, p. 209)
”.

Por fim, no que concerne às consequências do crime, observo que justificam a valoração procedida, em razão dos traumas físicos e psicológicos gerados à ofendida pela violência ocorrida no âmbito familiar.

Assim, carece de qualquer irregularidade a dosimetria realizada em sentença, de modo que mantenho o
quantum
conforme estabelecido previamente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)